Tribunal: TJDFT
Processo: 0707494-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707494-63.2024.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO FONTENELE MARQUES, NELSON DE SOUSA SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se os impetrantes acerca da petição de ID 70066154 apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, informando o cumprimento da ordem exarada no acórdão de ID 60814613. Brasília, 25 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR